Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-13.2025.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003498-13.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRENE DE SOUZA FRANCO - CPF: 390.085.171-91 (RECORRENTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003498-13.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1003498-13.2025.8.11.0040

Recorrentes:

Águas de Sorriso S.A.

Recorrido:

Irene de Souza Franco

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Águas de Sorriso S.A, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação indenizatória por danos morais, determinando o refaturamento das cobranças realizadas pela fornecedora e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a cobrança é devida; e

(ii) estabelecer se o dano moral decorrente do desvio do tempo produtivo justifica o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança indevida por fornecimento de água, quando questionada de forma administrativa, gera à concessionária o ônus de comprovar que o faturamento ocorreu conforme o efetivo consumo.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados
ao consumidor em raz
ã
o de defeitos na presta
çã
o de servi
ç
o, sendo irrelevante a alega
çã
o de erro no sistema.

O desvio produtivo do tempo da parte consumidora configura dano moral “in re ipsa”, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização fixada na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos e desestimular condutas semelhantes por parte da prestadora de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança indevida mantida, mesmo após discussão administrativa, configura desvio do tempo produtivo do consumidor e falha na prestação de serviço, impondo ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes.

O dano moral decorrente do desvio do tempo produtivo do consumidor é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e seus impactos no consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo. 373,II.

Jurisprudência relevante:

TJMT, NU 1024787-21.2022.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.06.2023; TJMT, NU 1044986-70.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003498-13.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1003498-13.2025.8.11.0040

Recorrentes:

Águas de Sorriso S.A.

Recorrido:

Irene de Souza Franco

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Águas de Sorriso S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência

Origem:
Juizado Especial de Sorriso/MT.

Sentença
(
Id. 303063941
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando inexigíveis os débitos referentes às faturas dos meses de agosto e setembro de 2024, determinando que sejam refeitas com base no consumo médio dos últimos 12 meses anteriores, e igualmente inexigível a fatura de janeiro de 2025, já devidamente quitada e condenou a fornecedora ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 303063942): requer a reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões
(id. 303063949)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003498-13.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1003498-13.2025.8.11.0040

Recorrentes:

Águas de Sorriso S.A.

Recorrido:

Irene de Souza Franco

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora é titular da matrícula de consumo n.º 319396-9, instalada em sua residência na Rua São Luiz, nº 45, Bairro São Domingos, no município de Sorriso/MT.

A demandante, sentindo-se lesada, ajuizou a presente ação, sustentando que os valores cobrados nos meses de agosto e setembro de 2024, além da fatura de janeiro de 2025, estavam muito acima de sua média histórica de consumo.

Afirmou que, não obstante já ter obtido decisão favorável em processo anterior (proc. nº 1010521-44.2024.8.11.0040) relativo às cobranças indevidas de março, junho e julho de 2024, voltou a ser surpreendida com contas exorbitantes, tendo inclusive sofrido corte e necessidade de religação do fornecimento de água.

Verifica-se do histórico apresentado pela companhia que a média de consumo da unidade é de 20m3.

Todavia, das faturas contestadas constam valores muito superiores ao padrão, sendo de 104m3 em agosto de 2024, 59m3 em setembro e 20m3 em janeiro de 2025.

A concessionária de água, por sua vez, alega que os débitos são devidos e condizentes com a leitura do hidrômetro, sustentando a possibilidade de vazamento interno nas instalações da consumidora e afirmando que sua responsabilidade se limita ao cavalete.

Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso em tela, deve ser destacado que não foi apresentado nenhum documento idôneo que corrobore à alegação de licitude da cobrança, ônus que incumbia a requerida, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, correta é a sentença de origem que determinou o pagamento indenizatório em razão do da falha na prestação de serviço, não merecendo acolhimento a tese recursal da parte fornecedora.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2- Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o refaturamento
. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1024787-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA – CORTE INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA FATURA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2-
Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada do recorrido em solucionar a questão na esfera administrativa, bem como o corte indevido no fornecimento de água, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4 - Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de água, a revisão da fatura e a declaração de inexistência dos débitos, são medidas que se impõe. 6- O reclamante faz jus a devolução do valor indevidamente pago, conforme determinado em sentença. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1044986-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Veja-se a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além de atender a finalidade pedagógica em relação à recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/20
25